Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-50.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DO ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CAPACIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. O espólio, devidamente representado, tem capacidade processual para figurar no polo passivo de ação monitória que visa a cobrança de dívida do falecido.
2. É irrelevante na primeira fase do procedimento monitório a existência ou não de bens do falecido, sem embargo de comprovação nesse sentido na ocasião do cumprimento de sentença, ainda mais diante da informação constante na certidão do óbito do falecido de que “deixou bens a inventariar”. Precedentes.

3. Negou-se provimento ao apelo